Tribunal: TJBA
Processo: 8172948-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172948-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERENICE BOMFIM VALDEVINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, fixando os danos morais em R$3.000,00 e os honorários em R$ 1.000,00. A apelante busca a majoração da indenização, a alteração do termo inicial dos juros de mora e a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional; (iii) quais os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária; (iv) a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º) ou fixada por equidade (CPC, art. 85, § 8º); (v) são cabíveis honorários recursais (CPC, art. 85, § 11) em favor da parte apelante.

III. Razões de decidir
3. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. As razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença relativos ao valor da indenização e à base de cálculo dos honorários, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, pois o montante fixado na origem (R$ 3.000,00) mostra-se irrisório diante da gravidade da conduta (negativação indevida que perdurou por cerca de dois anos) e da capacidade econômica do ofensor, estando o novo valor em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados por este Tribunal .

5. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ). O cálculo deve observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024 (CC, arts. 389 e 406), aplicando-se o IPCA para correção e a taxa legal (SELIC deduzida do IPCA) para os juros.

6. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base na regra geral do art. 85, § 2º, do CPC (percentual sobre o valor da condenação), sendo incabível a fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), pois o valor da condenação não é inestimável ou irrisório. Verba fixada em 15% sobre o valor da condenação.

7. A majoração dos honorários recursais (CPC, art. 85, § 11) pressupõe o não conhecimento integral ou o não provimento do recurso (STJ, Tema 1.059), não se aplicando na hipótese de provimento parcial da apelação.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso
conhecido e parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
Cíve
l

nº

8172948-85.2023.8.05.0001
,

em que figura como apelante
ERENICE BONFIM VALDEVINA
e, apelado,

BANCO CSF S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.